Tribunal: TJBA
Processo: 8043722-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043722-66.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADENICE DOS SANTOS PEDREIRA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO DA URV. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU TESE VINCULANTE FIRMADA NO IRDR N.º 0011517-31.2016.8.05.0000 (TEMA 6). MARCOS TEMPORAIS FIXADOS PELAS LEIS ESTADUAIS N.º 7.145/1997, 7.622/2000 E 8.889/2003. PRETENSÃO EXECUTIVA AJUIZADA APÓS O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO N.º 20.910/1932. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA AFASTADA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO APTA A AFASTAR A APLICAÇÃO DO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 – Verifica-se que o recurso atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. O entendimento particularizado e consolidado na decisão objurgada será mantido pelos próprios fundamentos, razão pelo qual submeto o presente Agravo Interno à análise e apreciação do Colegiado. 2 – Ao contrário do quanto sustentado pela parte agravante, constata-se que decisão agravada aplicou corretamente o entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema n.º 6 do TJBA), cuja tese jurídica é vinculante, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. 3 – O cerne da controvérsia reside em definir se a pretensão executiva está ou não prescrita. A tese firmada pelo Tribunal de Justiça, com observância obrigatória, estabelece que as Leis Estaduais n.º 7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003 constituem marcos temporais finais para incidência do índice decorrente da conversão da URV, de modo que qualquer pretensão fundada em diferenças remuneratórias posteriores às referidas normas encontra-se excluída do direito material. 4 – Na hipótese vertente, verifica-se que a última parcela passível de cobrança antecede o ano de 2004, enquanto a execução individual foi proposta mais de cinco anos após o termo final estabelecido pelo IRDR. Incide, portanto, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/1932. 5 – A alegação de violação à coisa julgada não procede. O título judicial formado na ação coletiva não fixou marco temporal diverso nem afastou expressamente os efeitos das Leis Estaduais referidas. Em tal hipótese, o reconhecimento da prescrição, por ser matéria de ordem pública, é plenamente cabível e não afronta a autoridade da coisa julgada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 6 – Destarte, não se trata de rediscutir o mérito da ação coletiva, mas apenas de definir a exigibilidade atual do título, matéria que pode ser apreciada em sede executiva, sobretudo quando a pretensão se mostra prescrita, como ocorre. 7 – Também não procede a tentativa de mitigar o alcance do IRDR sob a alegação de distinção fática. A tese fixada pela Seção Cível de Direito Público possui amplitude geral, aplicando-se a todos os servidores atingidos pelo tema da conversão da URV, inclusive membros da carreira do magistério, como reiteradamente reconhecido por este Sodalício. 8 – O argumento de limitação temporal até dezembro de 2003, formulado em caráter subsidiário, igualmente não prospera. Ainda que assim fosse, a ação executiva foi ajuizada muito depois do prazo quinquenal (15/09/2019), impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 9 – Com efeito, a decisão monocrática agravada não violou qualquer norma jurídica nem deixou de enfrentar os pontos essenciais ao deslinde da questão. A aplicação do Tema 6 conduz, de forma obrigatória, ao desprovimento do apelo e ao reconhecimento da prescrição, razão pela qual o agravo interno não se sustenta. 10 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Fica advertido que eventual reiteração injustificada da via horizontal ensejará a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º 8043722-66.2019.8.05.0001, agravante ADENICE DOS SANTOS PEDREIRA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. III